Tribunal: TJSP
Processo: 1000650-50.2019.8.26.0653
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000650-50.2019.8.26.0653/50000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
embargante XINGTING CHEN, é embargado NILTON BRANCALLIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1000650-50.2019.8.26.0653/50000
EMBARGANTE: XINGTING CHEN
EMBARGADO: NILTON BRANCALLIÃO
COMARCA: VARGEM GRANDE DO SUL
JUIZ: MARINA SILOS DE ARAÚJO
AÇÃO: COMPRA E VENDA
VOTO No 30412
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARESTO CLARO E COM
FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE – INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
COM
SANAR
–
VIA
IMPRÓPRIA
PARA
MODIFICAÇÃO DO JULGADO – DESNECESSIDADE DA
INTERPOSIÇÃO
PARA
PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO REJEITADO.

Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls. 323/327, com ocorrer interposição para fins de prequestionamento,
claudicando o decisum com omissão e obscuridade ante o cerceamento de defesa e a
suposta coisa julgada da Execução Fiscal que invalidou a arrematação, devendo ser
invertidas as verbas de sucumbência.
Recurso com processamento bastante; respondido.
Esse o breve relato.
Com efeito, os Embargos não merecem acatamento, pois que embarcam na
conhecida nau dos que querem o brandimento deste recurso para reapreciação da matéria,
já que toda a gama de alegações se pronuncia nesse sentido, a revisão do julgamento, coisa
que não é possível, uma vez que as questões alevantadas no apelo foram examinadas e
decididas, o Aresto é claro, detém fundamentação bastante, e não há omissão, contradição
ou obscuridade com reparar.
Deveria a parte, quando intimada a especificar as provas que pretendia
produzir, pleitear a prova oral coisa que não fez. Assim, não tendo se manifestado
OPPORTUNO TEMPORE, não há que se falar em cerceamento de defesa, ocorrida a
preclusão.
Conforme constou na decisão, “Do contexto probatório dos autos, verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que os equívocos havidos na realização do procedimento expropriatório partiram da
Serventia Judicial, cujas comunicações enviadas à Ré por meio do “Sistema de
Gerenciamento dos Auxiliares da Justiça” provavelmente não foram recebidas quando
endereçadas ao e-mail: Nilton@brancalliao.com.br , ao passo que todas as tentativas de
comunicação direcionadas ao e-mail niltonleiloes@gmail.com foram efetivas, não
havendo nada que indique a existência de culpa da Ré, quanto a levar o bem a leilão,
uma vez que, ao que tudo indica, não estava ciente da destituição. Ver que tão logo
houve a anulação do leilão, o dinheiro referente à primeira parcela fora disponibilizada
ao Autor, e o valor referente ao pagamento da comissão de leiloeiro, embora com
alguma demora, também foi restituído.
Ressalte-se que o Embargado realizou o protocolo do edital do Leilão em
23.4.2018, mas por um lapso da Serventia, teve sua juntada somente em 17.5.2018. Ver
que o Leiloeiro não é parte daquele processo, mas mero mandatário daquele Juízo, não
havendo que se falar em coisa julgada.
Assim, o reconhecimento do direito a indenização por dano moral exige a
prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável, o que não
restou demonstrado, em que pese à desconfortável situação; é hialino que tal instituto
aqui não se aplica, pois que não se fez qualquer prova do ato ilícito.
Assim, como se vê, não há vício passível de reparação por esta via e em não
sendo este o meio recursal próprio para modificação do julgado, a rejeição é de rigor.
Notar
que
nem se
tornava
necessária
interposição
para
fins
do
prequestionamento: “O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão,
mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se
contenha” (in DJU I, n. 114, de 18.6.93, p. 12.114), (STF - RE no 141.788, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence).
REJEITAM-SE os Embargos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica